Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-81.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que a discente não teria cumprido os ditames do pacto firmado, a justificar a interrupção dos repasses ao Banco financiador. Decisão monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais majorados. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001707-81.2019.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante PATRÍCIA
FERNANDES DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
INSTITUTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP, FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR PRIVADAS), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-81.2019.8.26.0337 -Voto no 37.017
2
COMARCA DE MAIRINQUE
APTE.: PATRÍCIA FERNANDES DE MORAES - (autora)
APDOS.: UNIESP S/A E BANCO DO BRASIL S/A - (réus)
JUÍZA DRA. CAMILA GIORGETTI
VOTO No 37.017
Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c reparação de danos
morais e pedido de tutela antecipada. Prestação de serviços
educacionais. Programa “UNIESP Paga”. Alegada ausência de
repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o
apontamento do nome da acionante nos cadastros negativos. R.
sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Mesmo
com ausência de comprovação pela demandada de que a discente
não teria cumprido os ditames do pacto firmado, a justificar a
interrupção dos repasses ao Banco financiador. Decisão
monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem
olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais
majorados. Desprovimento.
Trata-se de apelação interposta só pela autora, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos
morais, contra r. sentença de fls. 334/338, na qual julgado extinto com
relação ao fundo de investimento em direitos creditórios não
padronizados multimercado UNP e improcedente o pedido com
relação a UNIESP S/A e Banco do Brasil S/A. Compelida a
requerente a suportar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, atualizado. Tutela antecipada
indeferida.
Valor da causa de R$ 62.058,38, em 2019, sendo a
demandante beneficiária de gratuidade processual, fl. 29.
Irresignada, insurge-se a requerente, fls. 341/347,
pleiteando a reforma da r. sentença. Alega em suma, que cumpriu
todas as obrigações previstas no programa, conforme provam os
documentos carreados à inicial. Aduz que a ré não informou qualquer
irregularidade durante o período do curso, destacando ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-81.2019.8.26.0337 -Voto no 37.017
3
obteve aprovação em todas as matérias do curso de Pedagogia e que
inclusive já está exercendo. No que tange ao pagamento das
amortizações, afirma ter cumprido integralmente essa cláusula.
Aponta que o descumprimento contratual é ocasionado por ato ilícito
da requerida. Pugna, em resumo, pela procedência da ação com a
condenação das rés e inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo, pois beneficiária
da gratuidade.
Contrarrazões a fls. 355/367 e 374/379.
É o relatório, em complementação aos de fls. 334/335.
A r. sentença está fundamentada, e deu correta solução
à lide, desmerecendo reparos.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de
urgência movida contra UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA), FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, INSTITUTO
EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO UNIESP E BANCO
DO BRASIL S/A, pleiteando a requerente o pagamento integral do
financiamento realizado junto ao Banco do Brasil S/A (contrato no
681.701.007) e a exclusão da dívida do FIES de seu nome.
Tutela indeferida, fl. 29.
Observa-se que colacionados aos autos o histórico
escolar, fls. 20/22, diploma, fls. 19, contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES, fl. 25.
De início, aplica-se ao caso plenamente o CDC, não se
olvidando da hipossuficiência e vulnerabilidade da aluna demandante.
No entanto, a mera aplicação do CDC não importa em
automático reconhecimento do direito alegado pela consumidora, em
sua inicial.
Além disso, a inversão do ônus probatório não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-81.2019.8.26.0337 -Voto no 37.017
4
automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas
apenas nas citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e
hipossuficiência.
Ressalta-se que no caso dos autos, o ônus da prova
compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Assim, a apelante deveria ter trazido aos autos
elementos que comprovassem o cumprimento dos requisitos para
obtenção do financiamento FIES e de observância das exigências
para obtenção da benesse perante a ré, o que não se verificou.
É verdade ter a sentenciante reconhecido que, além de
a autora não ter comprovado o pagamento das amortizações
trimestrais, também não obteve o desempenho esperado no Enade,
como também exigia o contrato.
Contudo, a apelante afirma que os documentos
acostados aos autos permitiam reconhecer que ela foi dispensada do
ENADE (fl. 22) e que houve pagamento das amortizações (fls.
163/164 e 331).
Ora, à parte a indagação sobre a suficiência dos
pagamentos realizados pela autora, bem como o fato de ter sido ela
dispensada de realizar o ENADE, o fato objetivo é que ela não juntou
aos autos documentos que comprovassem que realizou os trabalhos
voluntários, na forma prevista contratualmente, ressaltando-se que
referida prova documental estaria ao alcance da aluna.
Reitera-se que, ainda que ocorresse a eventual inversão
do ônus da prova, não significaria a presunção de veracidade dos
fatos alegados pela autora, pois a prova produzida nos autos apenas
ratifica a improcedência da demanda.
E mesmo que assim não fosse, era a requerente quem
deveria comprovar o cumprimento dessa obrigação, sob pena de se
exigir da ré a comprovação de fato negativo.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se p que
segue, sempre com negritos nossos:
APELAÇÃO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-81.2019.8.26.0337 -Voto no 37.017
5
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" Estabelecimento de Ensino - Contrato de
prestação de serviços educacionais
Curso de Tecnologia em Hotelaria A
apelante se matriculou na instituição de ensino apelada contando com a
concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente
ao programa "UNIESP PAGA" "UNIESP SOLIDÁRIA" Financiamento que seria
pago pela apelada após a conclusão do curso pelos alunos Bolsa de estudos
condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE e realização de
trabalhos voluntários com carga horária semanal
Desempenho acadêmico
não atingido Trabalhos voluntários não realizados totalmente Sentença
de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1020759-54.2017.8.26.0007; Relator: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
---------
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Aluno
que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento do
FIES que foi recusado pela instituição de ensino. No caso concreto, afastada a
abusiva exigência de nota mínima no ENADE, a autora não comprovou ter
realizado trabalhos voluntários, na forma prevista no contrato. Conforme
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não é enganosa a propaganda
relativa ao aludido programa e a pretensão dos estudantes deve ser
rejeitada quando deixam de cumprir as obrigações assumidas com o
estabelecimento de ensino. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível no 1002201-33.2018.8.26.0481;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
30/10/2019)
Portanto, não pode prosperar a pretensão da apelante
de furtar-se ao cumprimento das obrigações explicitadas.
Enfim, ainda que se reconheça que a autora apresentou
excelência acadêmica (fls. 20/22), impunha-se a improcedência da
demanda, porque não comprovado o cumprimento da exigência
contida nas cláusulas 3.3 (fl. 25).
O pedido de danos morais fica prejudicado, pois não
reconhecido, nestes autos, o ato ilícito praticado pela requerida.
Por fim, em razão de ter a autora restado vencida em
sede recursal, majoro os honorários a que fora condenada em
primeiro grau, para 15% do valor da causa, com base no art. 85 § 11
do NCPC, em razão do trabalho adicional do causídico da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-81.2019.8.26.0337 -Voto no 37.017
6
adversa.
Por todo o exposto, sem olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nada mais resta a não
ser negar provimento ao recurso da acionada.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado